Tribunal: TJMT
Processo: 1022330-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022330-88.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELLY KATHELIN DE BARROS ALVES - CPF: 053.648.891-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADDE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Cobrança Indevida de Taxas não Contratadas
–
AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE –
CONFLITO IMPROCEDENTE.

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de cobrança, de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1o, I, §2o, do Provimento 004/2008 CM).

Compete ao Juízo da Vara Cível o processamento de ações que
versa sobre
descontos de serviços e produtos realizados pela Instituição Financeira, em conta bancária da parte autora, que alega não terem sido autorizados ou contratados e, conseqüente condenação do Banco à restituição
do indébito cumulada com danos matérias e

morais

sem envolver matéria jurídica de natureza estritamente bancária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1022330-88.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL,
em

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Cobrança Indevida de Taxas e Tarifas Bancárias não Contratadas no. 1030972-24.2023.8.11.004,
proposta por
FRANCIELLY KATHELIN DE BARROS ALVES
em desfavor da
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

O Juízo suscitante argumenta que a autora ingressou com Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais por Cobrança Indevida de Taxas e Tarifas Bancárias não Contratadas,
pretendendo a discussão de cláusulas contratuais, referentes a taxa/tarifa “seguro cartão, que importa em revisão dos contratos bancários no que se refere às cláusulas nas quais se estabelecem valores e prazos. Desse modo, aduz que a matéria em discussão refere-se a matéria de cunho bancário e não civil, devendo tramitar nas varas especializadas em direito bancário da capital.

Afirma que a ação foi distribuída para 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que declinou de sua competência, de modo que quando lhe foi o processo redistribuído, suscitou o conflito.

Por ter entendimento contrário, o juízo suscitado da 4a Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital declinou de sua competência
por entender que a ação trata apenas de responsabilidade civil e o objeto da lide não atende às especificações da competência da referida Vara Especializada.

Despacho inicial proferido no id no 183421166, designando o Juízo suscitante (Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) o responsável para dirimir as medidas urgentes.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra da
Dra.

Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
,
deixou de opinar no presente incidente, por não vislumbrar interesse público justificável (Id no 190267182).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

(RELATORA)

Egrégia Turma:

O conflito negativo de competência está caracterizado, pois dois juízes se comportam como incompetentes para apreciar e julgar a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito c/c Pedido Liminar.

O MM. Juízo Suscitante da
3a Vara Cível da Comarca desta Capital suscitou o conflito por entender que
a análise da matéria em questão é de competência absoluta da Vara de Direito Bancário, com fundamento no Provimento no 004/2008/CM, visto que o objeto da ação trata de discussão acerca de contratos bancários.

Por sua vez, o Juízo Suscitado
da 4a Vara
Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
afirma
que compete a Vara de Efeitos Gerais processar e julgar a presente demanda,

já que
a ação trata apenas de responsabilidade civil e o objeto da lide não atende às especificações da competência da referida Vara Especializada.

Pois bem.

As atribuições da Vara Especializada em Direito Bancário estão dispostas Resolução no 001/2015/TP, c/c o artigo 1o, §1o, do Provimento de no 004/2008/CM,
in verbis
, respectivamente:

“
Art. 3o Atribuir nova competência à 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, conforme segue:

Vara Especializada em Direito Bancário Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

(...).

§ 1o.
Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente
; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

Por sua vez, o §2o do citado artigo dispõe acerca das excludentes da competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, veja-se:

“§ 2o.
Excluem-se da competência dessas unidades
as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora;
de reparação de dano moral
,
exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes;
e de natureza eminentemente civil.
As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.
”

Em verdade, não basta que no polo passivo ou ativo da lide figure instituição financeira, tanto que o próprio provimento estabeleceu algumas exceções, como a causa que trata de matéria eminentemente civil.

Na espécie, verifica-se da exordial que a discussão versa sobre
descontos de serviços e produtos realizados pela Instituição Financeira, em conta bancária da parte autora, que alega não terem sido autorizados ou contratados e, conseqüente condenação do Banco à restituição
do indébito cumulada com danos matérias e

morais, não envolvendo matéria jurídica de natureza estritamente bancária, de forma que o processamento da ação compete ao Juízo Cível, senão vejamos:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DISCUSSÃO ACERCA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I DO ART. 1o DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE.
Tratando-se de discussão acerca da inexistência de relação jurídica com a instituição bancária, ou seja, não envolvendo matéria jurídica específica definida no artigo 1o do Provimento de no 004/2008/CM, é indene de dúvidas que seu processamento e julgamento competem ao Juízo da Vara Cível
”.- (N.U 1011865-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)
(destaquei)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – NATUREZA REPARATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I, DO ART.1o, DO PROVIMENTO 004/2008 CM – ATRIBUIÇÃO LEGAL DA VARA CÍVEL - CONFLITO IMPROCEDENTE.
Se a lide não discute matéria própria de Direito Bancário mas sim indenização por danos morais, a competência para o processamento é da Vara Cível”.
(N.U 1012104-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)
(destaquei)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1o, I, §1o DO PROVIMENTO No 004/2008 – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 1.
Se a questão tratada na ação de repetição de indébito é afeta a matéria eminentemente de direito, porquanto o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição financeira e condenação do banco à restituição do indébito e danos morais, não estando vinculado propriamente a quaisquer situações financeiras de natureza estritamente bancária, exemplificadas no art. 1o, I, §1o do Provimento no 004/2008, deve a ação tramitar na vara cível e não na vara especializada em direito bancário
.” (N.U 1012789-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)
(destaquei)

Nesse contexto, conclui-se que a ação proposta pela parte autora possui essência meramente civil, eis que não há pedido de natureza tipicamente bancária, portanto, não se submete às regras específicas do Direito Bancário, fato este que afasta o seu processamento e julgamento na Vara Especializada nos termos do §2o, I do art. 1o do Provimento 004/2008-CM.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o presente conflito, determinando a competência do
Juízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
para processar e julgar a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Cobrança Indevida de Taxas Bancárias não Contratadas no. 1030972-24.2023.8.11.004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023